Tribunal: STF
Processo: Rcl 66049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) e pelo Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da lavra da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, no Processo 1404766-04.2023.8.12.000, para garantia da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, ADI 6.169/MS, e ADI 5.910/RO.  



    Registro que o feito atualmente encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, que processa o respectivo recurso especial.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato reclamado, ao permitir a compensação de honorários sucumbenciais devidos a advogados públicos com valores a receber pelo devedor da parcela com precatórios em seu favor violou o que foi decidido nos referidos paradigmas.  



    Argumentam que:  



    A decisão vai de encontro diretamente ao decidido pelo STF no julgamento da ADI 6.053/DF, visto que a verba é de natureza alimentar, constituindo um mero ingresso público, embora se sujeite ao teto remuneratório.



    Por ser verba alimentar, como ressaltado na ADI 6.053/DF, é vedada a sua compensação. Neste mesmo julgado houve o destaque no voto do Min. Marco Aurélio sobre a gênese das disposições questionadas, in verbis:



    “a construção jurisprudencial levada a cabo pelo Supremo foi incorporada, pelo Congresso Nacional, no processo de elaboração do Código de Processo Civil de 2015, com a inclusão do § 14 ao artigo 85, cuja redação dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.



    Outro ponto que merece atenção foi o fato de que se tratando de norma de eficácia contida, nela foi expressamente ressalvada a imprescindibilidade, para o fim de dar concretude ao direito previsto, de ter-se edição de lei específica, o que foi observado no caso, pela regulamentação a partir da Lei Complementar Estadual n° 95, de 26 de dezembro de 2001.



    Não há razão, portanto, para não seguir o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que os honorários pertencem aos Advogados, sejam públicos, sejam privados. Deferir tal modalidade de compensação representará uma afronta direta ao sistema constitucional de pagamento por precatório, isso porque a compensação de verbas pertencentes aos advogados públicos dará aos titulares das verbas (procuradores) o direito de reaver diretamente da administração tais valores compensados indevidamente, já que não pertencia ao ente público tais valores compensados.” (doc. 1, pp, 6-7).  



    Prosseguem afirmando que:



    Cumpre prescrutar que esta mesma Corte, reafirmando o precedente violado, dispôs que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios aos procuradores para a cobrança de dívida ativa por meio da utilização de meios alternativos de cobrança administrativa ou de protestos de títulos. A decisão unânime foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5910.



    Segundo o STF, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a procuradores estaduais não ofende o regime de subsídio, nem os princípios da moralidade, da razoabilidade ou da isonomia e, não representa usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil ou processo civil. Lembra-se que, na ADI 6159, o STF julgou válido dispositivo de lei do Piauí que previa o pagamento da parcela em decorrência de acordos administrativos e transações homologadas judicialmente. Também reconheceu a constitucionalidade de lei do Ceará que garantiu aos procuradores do estado o pagamento de honorários resultantes da adesão a programas de recuperação fiscal (ADI 6170).



    Diversas decisões monocráticas foram proferidas no mesmo sentido, consolidando a jurisprudência do STF sobre o tema e sanando a controvérsia [...] (doc. 1, p. 7).



    Requerem, ao final, concessão de tutela antecipada para suspender liminarmente o acórdão impugnado e, no mérito, a sua cassação definitiva (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta decisões de caráter vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, como será explicitado.  



    Os paradigmas invocados guardam as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI 6.053/DF, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30/7/2020 – grifei).



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB).



    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020).



    4. Ação julgada parcialmente procedente (ADI 6.169/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020 – grifei).



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 5º, da Lei nº 2.913/12 do Estado de Rondônia, incluído pela Lei nº 3.526/15. Destinação aos procuradores estaduais de honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Constitucionalidade. Necessidade de observância do teto remuneratório.



    1. À luz da jurisprudência da Corte, não viola o art. 22, inciso I, da Constituição Federal ou o regime de subsídio ou os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Precedentes (ADI nº 6.165/TO, ADI nº 6.178/RN, ADI nº 6.181/AL, ADI nº 6.197/RR, ADI nº 6.053/DF, ADI nº 6.159/PI, ADI nº 6.170/CE e ADPF nº 597/AM).



    2. Necessidade de a soma do subsídio e dos honorários advocatícios pagos aos procuradores estaduais se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei nº 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal (ADI 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/6/2022).



    Sobre o tema específico tratado nesta demanda, o Ministro Alexandre de Moraes, ao analisar a Reclamação 57.770/SP, teceu as seguintes considerações, que envolvem o conteúdo dos precedentes acima destacados, verbis:



    “No julgamento da ADI 6.053, reconheceu-se o caráter de norma de eficácia contida do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao direito próprio dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, analisando-se, naquela ação de controle concentrado, os termos da Lei 13.327/2016, que veio regular e dar concretude à permissão legal prevista na legislação processual em relação aos advogados públicos que representam a União.



    Afirmou-se, assim, a permissão constitucional para que lei específica regulamente o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Reconheceu-se, ainda, a constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/1994, ao prever que os honorários de sucumbência incluídos na condenação “pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.



    Em complementação, afirmou-se a natureza salarial e componente dos honorários à remuneração dos advogados públicos, conforme previsto no art. 29, da Lei 13.327/2016. Na ocasião de tal julgamento, consignei em meu voto que:



    “O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídio, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar.



    [...]”



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente pública pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição.



    [...]



    Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, conforme já decidido pelo Min. GILMAR MENDES, em decisão monocrática na AO 1760 EcecFazPub-EE (j. 27/06/2016):



    [...]



    Verifico, ainda, que tal valor deve ser abatido da quantia executada, fixada na Ação Originária a título de honorários advocatícios (fls. 235/236). Isso porque, no caso vertente, credor e devedor se confundem, sendo admitida a compensação, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil, respectivamente:



    Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.



    Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”



    Tal hipótese é possível enquanto pendente a regulamentação legal da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, na forma do art. 85, § 19, do novo Código de Processo Civil:



    “§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”



    Assim, enquanto a referida lei não for editada, os honorários advocatícios permanecem sendo de titularidade da União, razão pela qual os valores podem ser compensados.



    No caso, a parte Reclamante comprova a existência de Lei Municipal prevendo o direito autônomo de seus procuradores, atuando como advogados públicos, ao recebimento de honorários de sucumbência, sem que tal verba constitua patrimônio disponível ao erário (Rcl 57.770/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023 – grifei).



    Em suma, o Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a tese jurídica de que os honorários sucumbenciais são de titularidade dos advogados públicos, têm caráter alimentar e submetem-se ao teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    Além disso, para que o advogado público possa pleitear esses valores como direito autônomo, firmou-se a compreensão que é preciso lei específica do ente estatal regulamentando o art. 85, § 19, do Código de Processo Civil – CPC. Uma vez que exista lei específica regulamentando o direito à percepção dos honorários de sucumbência, é incabível a compensação dessa parcela remuneratória com eventuais débitos da Fazenda Publica com a parte devedora desses honorários.



    Ainda sobre esse tema, menciono o seguinte acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 6.053. Advogados públicos. Constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência. Verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado (ADI nº 6.053-DF).



    2. Regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 65.774 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/6/2024 – grifei).



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.298.855/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2020; RE 1.319.026/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19/4/2021; RE 1.334.513/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/08/2021; RE 1.363.925/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/4/2022; RE 1391677 / RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/8/2022; RE 1.405.335/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/10/2022; e ARE 1.414.756/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/2/2023.



    No mesmo sentido: Rcl 46.705/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/7/2023; Rcl 65.774/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/3/2024; Rcl 67.688/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; e Rcl 65.762/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024.



    Da minha relatoria, destaco a Rcl 63.066/ES, DJe 14/2/2024.



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame da presente demanda.



    O acórdão reclamado, lavrado em 10/7/2023, reformou a decisão de primeira instância que havia indeferido a compensação dos honorários sucumbenciais com o precatório a receber do Estado ora reclamante. Consta da ementa, verbis:



    EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO – PRECATÓRIO – HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA – VERBA PÚBLICA - CARÁTER NÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador, eis que integram o patrimônio público da entidade. Desse modo, é possível a compensação dos honorários devidos com o valor a receber, via precatório (doc. 2, p. 14 – grifei).  



    Consoante demonstrado, o acórdão reclamado, desconsiderou a percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos como direito autônomo, e autorizou a compensação dos valores devidos com débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório judicial em nome do devedor.



    Ocorre que o Estado de Mato Grosso do Sul tem legislação específica autorizando a percepção da verba honorária pelos procuradores estaduais.



    Com efeito, para adequar a Lei Complementar Estadual n. 95, de 26 de dezembro de 2001 à ADI 6.169/MS, invocada como paradigma nesta ação, o ente federativo ora reclamante editou a Lei Complementar n. 283/2021, que dispõe o seguinte:



    Art. 150-A. Os honorários advocatícios, arrecadados em decorrência da atuação dos Procuradores na defesa dos interesses do Estado de Mato Grosso do Sul, serão recolhidos pela parte sucumbente, diretamente, à Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (APREMS), que definirá, em regulamento aprovado em Assembleia Geral, a forma de sua gestão, recolhimento e distribuição, observadas as regras gerais estabelecidas nesta Lei Complementar.



    § 1º Os recursos pagos a título de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, somados às demais verbas remuneratórias, observarão o teto constitucional remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, e não poderão exceder ao subsídio mensal pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, competindo ao Conselho Superior da PGE fiscalizar o cumprimento desta norma, sem prejuízo do seu exercício pelos órgãos de controle. 



    [...]



    Art. 150-C. A ocorrência de compensação, transação, parcelamento, dação em pagamento e regularização fiscal não afasta a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios, e os efeitos dessas modalidades de extinção dos créditos estaduais ficam condicionados ao efetivo recolhimento da verba honorária incidente. (Acrescentado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 283, de 14.6.2021 – DOMS, de 15.6.2021.) (Grifei).  



    Nesse contexto, entendo que houve evidente violação da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.053/DF, ADI 6.169/MS, e ADI 5.910/RO, no sentido de que, uma vez regulamentado o direito previsto no art. 85, § 19, do CPC, não cabe a compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com os débitos de titularidade da Fazenda Pública.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, e determinar que outro seja proferido em observância ao termos desta decisão, para o fiel cumprimento do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIs 6.053/DF, ADI 6.169/MS, e ADI 5.910/RO. Fica prejudicado o pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator